Tribunal: TJES
Processo: 0000296-10.2002.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE – RECURSO DESPROVIDO.
o O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000296-10.2002.8.08.0016
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: GERALDINE ANDREA FERREIRA CSAJKOVICS
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de execução” ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de GERALDINE ANDREA FERREIRA CSAJKOVICS.

Pela sentença de fls. 194, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição intercorrente.

BANCO BRADESCO S/A interpôs o recurso de apelação de fls. 200/206, pugnando, em síntese, pela anulação da r. sentença vergastada sob o argumento que não restou caracterizada a inércia, tendo promovido as diligências necessárias à satisfação da tutela executiva.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000296-10.2002.8.08.0016

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADA: GERALDINE ANDREA FERREIRA CSAJKOVICS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante o relatado, cuidam os presentes autos de “ação de execução” ajuizada por BRANCO BRADESCO S/A em face de GERALDINE ANDREA FERREIRA CSAJKOVICS.

Pela sentença de fls. 194, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição intercorrente.

BANCO BRADESCO S/A interpôs o recurso de apelação de fls. 200/206, pugnando, em síntese, pela anulação da r. sentença vergastada sob o argumento de que não restou caracterizada a inércia, tendo promovido as diligências necessárias à satisfação da tutela executiva.

Pois bem.

É pacífica a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
” (agravo interno no agravo em recurso especial nº 1852071/SP, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro João Otávio de Noronha).

Pelo despacho de fls. 165, datado de 15.07.2016, determinou-se a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com fulcro no art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, em razão da não localização de bens penhoráveis, do que foi o Apelante regularmente intimado em 09.08.2016, tudo na vigência do Código de Processo Civil de 2015.

Após o decurso do prazo de suspensão de um ano, sem que tenha havido qualquer manifestação do Apelante, iniciou-se a fluência do prazo de prescrição intercorrente a partir de 15.07.2017, conforme exegese do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil.

Tratando-se o título exequendo de "cédula de crédito bancário" e decorrido – após o decurso da suspensão – prazo superior a 5 (cinco) anos sem que tenha sido localizado bem penhorável, é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente decretada pela r. sentença em 27.10.2022.

Impende ressaltar que a presente demanda executiva foi ajuizada em 28.02.2000, portanto, há mais de duas décadas, sendo que eventual diligência requerida no curso do prazo de prescrição intercorrente e que não tenha apresentado qualquer êxito não é suficiente para a sua interrupção (da prescrição intercorrente).

Assim, afigura-se acertada a extinção do feito, em razão da prescrição intercorrente, motivo pelo qual o recurso de apelação não merece provimento.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 22.08.23.

Sessão do dia 22.08.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.